Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-47.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO E DO MOTIVO TORPE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se limitará aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal) e não nas razões do recurso (Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal).
2. Não há falar em nulidade do julgamento por ofensa ao princípio da congruência/correlação quando a tese acusatória formulada pelo Ministério Público, em plenário, quanto à qualificadora do meio torpe, é a mesma que consta da denúncia (insatisfação com o término do relacionamento). A motivação torpe, com todas as suas circunstâncias fáticas, foi descrita na denúncia, mantida na sentença de pronúncia e submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença, de forma que o acusado teve a oportunidade de se defender de forma ampla.
3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do Código de Processo Penal), confirmou a materialidade e a autoria do crime imputado ao acusado. Nesses moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inc. I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inc. III, alínea “b”, do CPP).
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP) é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão da condição do sexo feminino da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. No exame da apelação interposta contra sentença preferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, não é permitido à instância revisora promover o decote de qualificadoras reconhecidas pelos jurados, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.
6. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não são incompatíveis entre si, tampouco caracterizam bis in idem. Enquanto o motivo torpe está relacionado à razão do delito, sendo de ordem subjetiva, o feminicídio decorre da própria violência doméstica e familiar, por sua vez, objetivamente aferível.
7. A análise negativa da culpabilidade se justifica, pois ficou demonstrado pelo depoimento da vítima que o acusado tentou matá-la com vários golpes de faca na frente da uma amiga da vítima, e de outras pessoas que estavam no estabelecimento comercial, à luz do dia, ficando evidente a audácia e a periculosidade do acusado na empreitada delitiva.
8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150, fixou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas que tenham transitado em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes do acusado.
9. É dispensável a produção de parecer técnico ou laudo psiquiátrico para aferir a personalidade do agente, pois o exame desfavorável dessa circunstância judicial encontra-se amparado em outros meios de prova, como os depoimentos da vítima e das testemunhas, o questionário de avalição de risco e as ocorrências policiais pretéritas.
10. As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, pois, no concurso de três qualificadoras do tipo homicídio qualificado, duas delas devem ser tomadas como circunstância judicial.
11. Com relação ao quanto de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
12. O acusado fará jus à atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
13. Recursos conhecidos; desprovido o da defesa e parcialmente provido o do Ministério Público.